Tribunal: TJDFT
Processo: 0726868-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726868-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator